Tribunal: TJSP
Processo: 1000622-77.2019.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – PERMISSÃO PARA DIRIGIR – O artigo 148, § 3o, do CTB estabelece que a concessão da Carteira Nacional de Habilitação está condicionada a não ocorrência de infração de natureza grave ou gravíssima, bem como reincidência no prazo de um ano – Declaração do suposto real infrator, produzido unilateralmente, sem a observância dos princípios do contraditório e ampla defesa

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – PERMISSÃO PARA DIRIGIR – O artigo 148, § 3o, do CTB estabelece que a concessão da Carteira Nacional de Habilitação está condicionada a não ocorrência de infração de natureza grave ou gravíssima, bem como reincidência no prazo de um ano – Declaração do suposto real infrator, produzido unilateralmente, sem a observância dos princípios do contraditório e ampla defesa – Presunção de legitimidade dos atos administrativos – Para se desconstituir a presunção, impõe-se prova em contrário, sobretudo frente a natureza mandamental da ação – Inexistência de ato ilegal – Sentença reformada – Recurso provido.